Tribunal: TJES
Processo: 5019036-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Competência do Órgão Fiscalizador
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019036-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CHEFE DO NÚCLEO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE VITÓRIA e outros

APELADO: CARPE DIEM FARMACIAS LTDA - EPP

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO: MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. FISCALIZAÇÃO COM BASE EM VEDAÇÃO IMPOSTA PELA RDC Nº 67/2007 DA ANVISA. JUSTO RECEIO IDENTIFICADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. APELO DESPROVIDO.

1.
De uma análise da petição recursal, fácil a constatação de que a minuta atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. No caso dos autos, a impetrante fundamentou seu pedido no justo receio de que a atividade fiscalizatória do Poder Público com lastro na Resolução da Diretoria Colegiada 67/2007, da Anvisa, traduzirá ilegalidade violadora de direito líquido e certo seu consistente na manipulação, estoque, exposição e dispensa de medicamentos manipulados e produtos farmacêuticos magistrais pelos quais a lei não exija apresentação e retenção de prescrição por profissional habilitado, o que guarda amparo na jurisprudência deste sodalício e afasta as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Comum Estadual.

3. Afinal,
“[...]
se as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA impor tal ressalva, conquanto se trata de norma secundária, que não pode restringir direitos ou instituir obrigações que a lei não fez, sob pena de ferir o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inc. II, da CF/88.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004706-44.2020.8.08.0000, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Data: 06/Apr/2022)

4. Apelação Cível desprovida.

Vitória, 29 de julho de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5019036-37.2021.8.08.0024

Apelante:

O Município de Vitória

Apelada:

Carpe Diem Farmácias Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida a hipótese de recurso de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES que concedeu a ordem, para determinar que a autoridade coatora
“[...]se ABSTENHA DE EFETUAR QUALQUER TIPO DE SANÇÃO À IMPETRANTE, por independentemente de prescrição prévia, manipular, expor, entregar, realizar estoque gerencial em pequena quantidade e comercializar, em sua empresa e através de seu site e-commerce, redes sociais e marketplace, os produtos cosméticos, fitoterápicos, suplementos e nutracêuticos manipulados, por força das prerrogativas dos profissionais farmacêuticos conferidas pela Resolução 467/2007 do Conselho Federal de Farmácia, considerando seus próprios procedimentos e controles de qualidade realizados.[...]”
(ID. 11851095)

Em suas razões, a apelante alega basicamente que a atuação fiscalizatória do Município é legítima, pois a RDC 67/2007 está vigente e válida, tendo a autoridade sanitária municipal competência para fiscalizar seu cumprimento, conforme entende inclusive a jurisprudência do e. TJES. Por fim, requereu a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual ou, se não, que seja denegada a segurança, reconhecendo-se a legalidade da atuação da autoridade sanitária municipal e da aplicação da RDC nº 67/2007. (ID. 11851097)

Contrarrazões, em que a recorrida suscitou preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pugnou pela incolumidade da sentença. (ID. 11851099)

Parecer Ministerial ID. 12335045.

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 06 de maio de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade:

A apelada suscitou em contrarrazões a preliminar de
irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença guerreada.

Sem razão, eis que a egrégia Primeira Câmara Cível vem adotando posicionamento amainado em relação ao rigor com que a peça de inconformismo deve ser apreciada, tendo entendido que
"[...]atende o requisito da regularidade formal e o princípio da dialeticidade recursal o recurso que, a despeito de vir construído em peça com nítida atecnia, torna possível a compreensão das razões pela qual pretende a reforma do ato impugnado.[...]" (TJES, Classe: Apelação, 24129013025, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/04/2014, Data da Publicação no Diário: 07/05/2014)

No caso dos autos, de uma análise da petição
ID. 11851097
, fácil a constatação de que, apesar de concisa, a minuta recursal atende aos requisitos mínimos e suficientes ao conhecimento do recurso, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

É como voto.

Mérito:

Como se sabe,
“[...]Sendo preventivo o mandado de segurança, desnecessária a existência concreta de ato coator, porquanto o receio de ato que venha a violar o direito líquido e certo da parte impetrante é suficiente a ensejar a impetração.[...]” (AgInt nos EDcl no RMS n. 60.929/PI, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019)

No caso dos autos, conforme decidido quando do julgamento da apelação cível anteriormente manejada nesta demanda,
“[...]a impetrante fundamentou adequadamente o justo receio de que a atividade fiscalizatória do Poder Público com lastro na Resolução da Diretoria Colegiada 67//2007 traduzirá ilegalidade violadora de direito líquido e certo seu, denotando o caráter preventivo do mandado de segurança em apreço[...]”
, o que evidenciou a legitimidade da autoridade Coatora e a competência da Justiça Comum Estadual para processar o feito. (ID. 2776605)

Por isso, este sodalício entendeu por anular a sentença que indeferiu a petição inicial e determinar o retorno dos autos para regular processamento.

Quanto à matéria de fundo propriamente dita, anoto que a pretensão mandamental externado pela sentença guerreada se harmoniza com a jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça que, em demandas assemelhadas a que se aprecia, entendeu
“[...]que se as Leis Federais nº 5.991/73 e nº 6.360/76 não proíbem a preparação, exposição à venda e comercialização de cosméticos e produtos fitoterápicos, isentos de prescrição médica, não pode a Resolução RDC 67/2007 da ANVISA impor tal ressalva, conquanto se trata de norma secundária, que não pode restringir direitos ou instituir obrigações que a lei não fez, sob pena de ferir o princípio da reserva legal, previsto no art. 5º, inc. II, da CF/88.[...]” (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5004706-44.2020.8.08.0000, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, 4ª Câmara Cível, Data: 06/Apr/2022)

No mesmo sentido, atente-se para o seguinte aresto:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO. MEDICAMENTOS ISENTOS DE PRESCRIÇÃO MÉDICA. RESOLUÇÃO ANVISA RDC Nº 67/2007. RESTRIÇÃO NÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO QUE TRATA DA MATÉRIA.

1. A Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 67/2007, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias condiciona a preparação pela farmácia à existência de prescrição de profissional habilitado.

2. Ocorre que, a Lei nº 5.991/1973, que dispõe sobre o Controle Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos, e dá outras Providências, ao conceituar farmácia, não condiciona a manipulação de toda e qualquer fórmula à existência de prescrição médica, como fez a Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA nº 67/2007.

3. Nos termos da Lei 5.991/73, apenas alguns tipos de medicamentos dependem de receita médica, como, por exemplo, os medicamentos homeopáticos, cuja concentração de substância ativa corresponda às doses máximas farmacologicamente estabelecidas. (artigo 13), e os medicamentos sob regime de controle sanitário especial (artigo 37).

4. Por outro lado, a Lei nº 6.630/1976, que dispõe sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os Medicamentos, as Drogas, os Insumos Farmacêuticos e Correlatos, Cosméticos, Saneantes e Outros Produtos, e dá outras providências, também não condiciona a manipulação de todo e qualquer produto à existência de prévia prescrição médica.

5. Nesse contexto, é possível concluir que a RDC ANVISA nº 67/2007 extrapolou os limites do poder regulamentador, ao exigir prescrição médica para manipulação de produtos magistrais livres de prescrição, quando a legislação aplicável à matéria, em especial a Lei Federal nº 5.991/73, permite a manipulação de produtos manipulados e de medicamentos isentos de prescrição médica.

6. Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5007038-05.2022.8.08.0035, Rel.: Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, Data: 28/Nov/2023)

Nesse contexto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão 29.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.